Tribunal: TJBA
Processo: 8015107-98.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015107-98.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANIA RAIMUNDA SILVA DE JESUS

Advogado(s): FILIPE CIRNE REINALDO DOS SANTOS, MESSIAS SANT ANA DIAS, VINICIUS MACEDO SOUZA CAMPOS, JOAQUIM GUSTAVO BAMBERG CARVALHO ROCHA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. APOSENTADORIA. EXCEPCIONALIDADE DO ART. 11 DA EC 20/98 CONFIGURADA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM AMBOS OS CARGOS E APOSENTOU-SE DE UM DELES ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONSOLIDADA HÁ MAIS DE 18 ANOS. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

2. Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita e Preliminar de Ausência de Interesse de Agir rejeitadas.

3. Em regra, não é possível acumulação de cargos na Administração Pública, e a autorização excepcional de acumulação depende de compatibilidade de horários e do respeito a uma das hipóteses expressas nas alíneas do inciso XVI, do art. 37, da CF, no entanto, com o advento da EC 20/98, o art. 11, resguardou o direito adquirido dos servidores que antes da sua promulgação já percebiam proventos de aposentadoria e exerciam cargo público, ao mesmo tempo, recebendo a respectiva remuneração.

4. Conclui-se, portanto, que a situação da agravante se enquadra na hipótese versada, posto que ingressou novamente no serviço público (1978) e se aposentou do primeiro cargo (1996) antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 20/1998.

5. A partir do momento em que o vínculo com o Estado se converteu em aposentadoria (1996), quando à época era admitida a acumulação dos proventos com a remuneração de outro cargo público, a agravante passou a ser contemplada pela ressalva do art. 11 da Emenda 20/98.

6. Em primazia aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, a situação configurada a partir da aposentadoria no primeiro cargo encontra amparo na ordem constitucional, sobretudo diante de uma situação consolidada há mais de 18 anos, além do caráter alimentar da verba e por tratar-se de pessoa idosa.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8015107-98.2021.8.05.0000,
em que é agravante
Vania Raimunda Silva De Jesus
e agravado
Município De Salvador
e Agravo Interno de nº
8015107-98.2021.8.05.0000
.1.AgIntCiv,
em que é agravante
Município De Salvador
e agravada
Vania Raimunda Silva De Jesus
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.